Tribunal: TJDFT
Processo: 0735524-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735524-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MEGAVISION ELETRONICA LTDA, KLEITON CAVALCANTE GADELHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo BANCO BRADESCO S/A contra MEGAVISION ELETRONICA LTDA e OUTROS, indeferiu pedido de reiteração de pesquisas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora dos devedores. Relata o agravante que ajuizou ação de execução, na qual os agravados não efetuaram o pagamento do débito e nem nomearam bens à penhora. Afirma que, em razão disso, realizou pesquisas extrajudiciais, além de requerer pesquisas judiciais, a fim de localizar bens passíveis de penhora dos devedores, no entanto, as tentativas restaram infrutíferas, o que resultou na suspensão do processo por 1 (um) ano. Alega que diligenciou extrajudicialmente junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, contudo, também não logrou êxito. Considera que o indeferimento do pedido não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao processo de execução. Menciona que ainda não teve como utilizar, no presente processo, o sistema SISBAJUD com a utilização da ferramenta “teimosinha”, a fim de que fossem realizadas, de forma reiterada, pesquisas de ativos financeiros registrados nas contas de titularidade dos devedores. Além disso, ressalta a possibilidade de ter sido adquirido algum veículo registrado em nome dos devedores junto ao Detran/DF durante o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar a realização de pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, inclusive com a reiteração de pesquisa, via “teimosinha”, em relação ao sistema SISBAJUD. Preparo regular (ID 40513874). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que ambos os pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir a r. decisão impugnada, in verbis: A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD e INFOJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Consoante entendimento jurisprudencial dominante neste e. Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, INFOJUD etc. – consubstanciados em importantes ferramentas para localização de bens e satisfação do crédito do perseguido –, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira dos devedores. A concessão da medida deve ser examinada com base nas peculiaridades do caso concreto e em atendimento aos interesses da parte credora na busca pelo crédito exequendo, bem como aos princípios da razoabilidade, cooperação e efetividade do processo. Na hipótese vertente, as últimas consultas foram realizadas em abril/2017 (ID 40513871 – fls. 49/56), revelando-se, à primeira vista, lapso temporal razoável para a reiteração das diligências e, portanto, eventual probabilidade do direito vindicado. Entretanto, não se encontra presente o perigo iminente de dano a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista que o processo já se encontrava em arquivo provisório, podendo ser promovido o seu desarquivamento caso o agravo de instrumento venha a ser posteriormente acolhido. Assim, dada a ausência de cumulação entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator